Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-40.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000798-40.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMILSON VASCONCELOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– Cuida-se de apelação, interposta contra sentença exarada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Ipirá/BA, que, implementando a desclassificação do feminicídio, condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2(dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade.

2 - O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI e § 7º, I, c/c Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, sob a seguinte acusação: “
[...] no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 16hrs, na localidade da Fazenda Friante, Zona Rural de Pintadas/BA, o denunciado, embriagado, efetuou um disparo com uma espingarda na direção da vítima, sua companheira, sendo que, no ato, a vítima colocou a mão para se defender, evitando assim que o disparo atingisse seu rosto, motivo pelo qual ela teve fratura exposta na mão e alguns chumbos atingiram seu rosto, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 28 do IP e relatório médico à fl. 16 do IP. Ressalte-se que a vítima à época estava grávida com 5 meses de gestação”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Sustenta-se
a incidência do princípio da bagatela imprópria, pelo que é postulada a absolvição. Subsidiariamente, pede-se a fixação da pena base no mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A

materialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas, especialmente nos seguintes documentos, todos encartados no Inquérito Policial: I) Boletim de Ocorrência; II) Registro de atendimento hospitalar com relatório médico; III) Laudo de Exame de Lesões Corporais, que evidencia as graves lesões na mão da mão e rosto da vítima, decorrentes dos fragmentos de chumbo gerados no disparo.

4 – Não há que se falar em incidência do princípio da bagatela imprópria, na medida em que inexiste na espécie elementos que apontem para a desnecessidade de aplicação da pena, sobretudo porque a conduta do réu foi dirigida a atingir sua companheira no ambiente de relação doméstica, motivado por uma mera discordância em relação à postura da vítima (a quem denominou de curiosa e merecedora de um “tiro na cara”), evidenciando a total falta de respeito e, para tornar o comportamento mais abjeto, durante a gestação.

5 – A Súmula 589, do Superior Tribunal de Justiça, preceitua: "
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
". (Grifou-se).
Nesse sentido, não há que se falar em absolvição.

6 – Em relação à dosimetria, o art. 129, §9º, do Código Penal, foi recentemente alterado pela Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, no sentido do recrudescimento no preceito secundário, que, inicialmente, previa a pena de
detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano
, foi alterado para
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos e, finalmente,
para
reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
. A lex gravior sobreveio 8 meses após a conduta examinada nestes autos. O acréscimo de 12(doze) meses na pena-base e a incidência das agravantes foram devidamente fundamentadas, de maneira que a sentença não merece reforma.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4 – Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: ‘
1. Demonstrado nos autos que a violência foi perpetrada no ambiente doméstico, impõe-se observar a Súmula 589, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se falar em absolvição com fundamento no princípio da bagatela imprópria. 2. Presente fundamentação idônea para o recrudescimento da pena, inexiste excesso a ser reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 129, §9º, do Código Penal; Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 589, do Superior Tribunal de Justiça.

AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.

RECURSO NÃO PROVIDO.

APC.

8000798-40.2024.8.05.0106
– IPIRÁ
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação
8000798-40.2024.8.05.0106
da Comarca de IPIRÁ/BA, manejada por EMILSON VASCONCELOS DOS SANTO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator